Tribunal: CARF
Processo: 11543.005019/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005019/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.749 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
HELIO VANDERLEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, tendo em vista que a matéria constante do recurso não foi impugnada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 14/18), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005019/2008-97
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.749 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005019/2008-97

Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
8.660,72
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
6.495,54
Juros de Mora – calculados até 29/08/2008
1.272,25
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 29/08/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
16.428,51
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme declarado em Dirf pelas fontes pagadoras.
Fontes Pagadoras:
· Prefeitura Municipal de Vitória - Valor: R$ 41.056,12. IRRF: R$0,00.
· Cirúrgica Confiança LTDA - Valor: R$ 10.800,00. IRRF: R$0,00.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 16 e 18
O contribuinte, cientificado em 04/11/2008 (AR fls. 07), apresentou defesa (fls. 01)
tempestiva em 25/11/2008, alegando em breve síntese que:
- a receita proveniente de desapropriação recebida pela Prefeitura Municipal de Vitória
foi apurada por meio do programa ganho de capital e foi recolhida antes da Notificação
de Lançamento.
Em 25 de julho de 2011, o presente processo foi encaminhado em diligência fiscal por
essa Delegacia de Julgamento para que fosse intimado o contribuinte a apresentar os
documentos comprobatórios de que os valores pagos pela Prefeitura Municipal de
Vitória referem-se à desapropriação (fls. 22).
Em 16 de julho de 2013, o Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil/Vitória/ES esclarece que não existe mais nos sistemas da Receita Federal do
Brasil a Dirf apresentada pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Vitória, a qual
originou a presente notificação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica
Da admissibilidade do recurso voluntário
Na impugnação (fl. 01) o interessado utilizou como única argumentação de sua
defesa a sua discordância com a notificação de lançamento contra si lavrada e apresentou,
especificamente, apenas os documentos comprobatórios relativos à omissão de rendimento
recebido da Prefeitura Municipal de Vitória no valor de R$ 41.056,12, impugnação a qual
reproduz-se abaixo na sua integralidade:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.749 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005019/2008-97

HELIO VANDERLEY, residente a rua Jacinto Bresciane, 09, Bairro República,
Vitória-ES, CEP: 29072-530, CPF 670.158.168-49, não se conformando com o
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento acima referido, do qual foi
notificado em 04/11/2008, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
dispõem o art. 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato
e de direito que se seguem (art. 16, inciso II do Dec.70.235/72):
I — OS FATOS
A receita proveniente de desapropriação recebida da Prefeitura Municipal de Vitória foi
apurada através do programa ganho de capital e foi recolhida antes da Notificação de
Lançamento, ou seja, foi recolhida em 30/04/2008 e a notificação foi recebida em
18/09/2008. II - O DIREITO
Diante dos fatos, solicita que seja considerado o recolhimento do referido Darf,
deduzindo da referida notificação os valores já recolhidos referente apuração de ganho
de capital, inclusive considerando 'multa, já recolhida, de 20% e não 75% da
notificação. III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, reduzindo-Se o débito fiscal reclamado.
Termos em que Pede deferimento.
Vitória, 11 de novembro de 2008
De acordo com a impugnação apresentada pelo contribuinte, acima, o mesmo
deixou de contestar, expressamente, a infração decorrente da omissão de rendimentos recebidos
da empresa Cirúrgica Confiança LTDA - Valor: R$ 10.800,00.
Trata-se, pois, de matéria não impugnada, pelo que, com fundamento nas
disposições do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não será objeto de decisão no presente
Acórdão.
Vê-se, portanto, que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra aquela infração, condição esta imprescindível para a
instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
O artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da apresentação da peça
impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.749 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005019/2008-97

Fl. 50
DF CARF MF
Original